Tribunal: TJDFT
Processo: 0711104-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTES RELATIVOS AO PLANO COLLOR. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. COMPENSAÇÃO. PERDAS INFLACIONÁRIAS. REAJUSTES POSTERIORES. ABATIMENTO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cuida-se de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva proferida nos autos da Ação Coletiva no 0013136-95.2000.8.07.0001, interposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em que se reconheceu aos substituídos o direito à incorporação dos reajustes salariais ao contracheque.

2. A despeito de eventual sobreposição dos pedidos das ações coletivas originais, não há identidade de causa de pedir ou pedido entre o cumprimento de sentença referente à obrigação de pagar diferenças salariais (processo no 0004281-40.1994.8.07.0001) e entre a obrigação de fazer, consistente em incorporar os aumentos nos contracheques dos servidores (processo no 0013136-95.2000.8.07.0001), objeto da demanda.

3. Afasta-se, pois, a alegação de litispendência, porquanto segundo preconiza o art. 337, §3o, do CPC, “Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”

4. Muito embora não seja possível o acolhimento da litispendência, é certo que o título judicial ora vindicado (obrigação de fazer) possui ligação com o título judicial de implementação dos reajustes (obrigação de pagar), visto que a obrigação de fazer consubstanciada na incorporação dos valores nos contracheques dos servidores é de maior abrangência, englobando o pagamento dos reajustes dos expurgos inflacionários concedidos.

5. Dessa forma, deve ser mantida a tese de compensação entre a obrigação de pagar e os reajustes concedidos ao servidor em tela, sob pena de se garantir uma duplicidade de reajustes, ocasionando enriquecimento ilícito de servidores públicos em detrimento da Administração Pública.

6. Assim, os reajustes salariais posteriores promovidos pelas Leis Distritais no 38/1989 e no 117/1990, devem ser compensados com os valores a serem recebidos, sob pena de enriquecimento ilícito.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.